Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723757-10.2023.8.07.0000 Agravante (s) Edina Maria Mendes Agravado (s) Antonio Gomes Vieira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edina Maria Mendes contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 161016952 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido por Antonio Gomes Vieira em desfavor da agravante, de Mendes Pinheiro Comercial de Alimentos Ltda. – ME e de Francisco Genival Pinheiro Beserra, processo n. 0019280-65.2012.8.07.0001, nos seguintes termos: A parte executada, por meio da petição de ID 160628607, requer a condenação da exequente por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do descumprimento da determinação de recolhimento de emolumentos cartorários para cancelamento da penhora do imóvel. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 155893554 determinou a intimação da parte exequente para que promovesse o recolhimento de emolumentos junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fins de cancelamento da penhora registrada na matrícula n. 228.198 (R.10/228198). Entretanto, nos termos da jurisprudência do E. TJDFT, os emolumentos cartórios devem ser pagos pela parte executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, apesar de o requerimento da penhora ter sido realizado no interesse do credor, não se afigura razoável impor à exequente a obrigação de pagar os emolumentos para baixa da constrição, já que o deferimento de tal medida decorreu do não cumprimento da obrigação por parte do devedor no momento oportuno. Conquanto a transação homologada estabeleça que competiria ao juízo promover a baixa da penhora, os emolumentos devem ser pagos pelo responsável pela constrição, que, no caso, é o devedor, ora agravado. 2. Desse modo, não se verifica qualquer obrigação atribuível ao agravante que justifique a imposição de multa por descumprimento da decisão que determinou o pagamento dos emolumentos cartorários. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419764, 07376954320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, revogo, parcialmente, a decisão de ID 155893554, exclusivamente na parte em que determinou à exequente a obrigação de recolher os emolumentos cartorários. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido da parte executada, pois a esta incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos valores necessários ao cancelamento da penhora registrada na matrícula n. 228.198 (R.10/228198). À Secretaria, para que certifique a existência de valores depositados na conta judicial vinculada ao presente feito, em cumprimento à penhora de 30% dos rendimentos da parte executada (ID 127979036). Em caso positivo, promova-se a transferência do saldo capital e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor de ANTONIO GOMES VIEIRA, à conta de titularidade de sua patrona ELIANE CRISTINA PESTANA, CPF 566.131.131-15, Banco Caixa, agência 2403-4, Conta Poupança no 612.593-8, operação 013, procuração ao ID 24066942. Aguarde-se, por mais 3 (três) meses, a penhora dos rendimentos subsequentes. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à forma de liberação dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 41526578), o agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece considerações sobre os fatos processuais. Afirma ter havido preclusão pro judicato. Diz ter o juízo atribuído ao exequente o ônus de pagar os emolumentos cartorários para cancelamento da penhora registrada na matrícula do imóvel descrito nos autos. Menciona a decisão de Id 47880640 do processo de referência, datada de 20/10/2019, e ratificada no pronunciamento exarado em 19/4/2023, catalogado no Id 155893554 do processo de referência, que não foram impugnados. Ressalta a decisão de Id 156405815 do processo de referência, proferida em 26/4/2023, em que a magistrada da origem reafirma ser de responsabilidade do exequente o “recolhimento dos emolumentos junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme decisão de ID Num. 155893554”. Assevera ser defeso ao juízo “analisar novamente a questão, sob pena de colisão à regra insculpida no artigo 505”. Transcreve julgados que entende abonar suas alegações. Requer, ao final: Diante do foi exposto, se requer deste Douta Turma Cível, conhecer do presente agravo de instrumento e conceder medida Liminar para suspender a decisão objurgada, até final julgamento do presente pleito, e no mérito, anular as decisões objurgadas, dando provimento ao agravo. O recurso veio instruído com a guia de custas e comprovante de pagamento (Id 47919751). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que concerne a tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque a agravante, apesar de interpor impugnação que classifica como “AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” e de requerer a concessão de “medida liminar para suspender a decisão objurgada”, olvidou ônus inafastável de indicar a causa justificadora da pretensão cautelar que deduziu. A recorrente não atendeu ao encargo de expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da tutela emergencial que vindicou. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos pelos quais a agravante teria concluído suas razões postulando a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a parte recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de antecipação da tutela recursal. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo e à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dada a formulação de pedido da tutela emergencial sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento parágrafo único do art. 1.015 c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Entretanto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, segundo disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora